Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729253-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: EDISON FREITAS DE OLIVEIRA DECISÃO JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 133060282, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movida por EDISON FREITAS DE OLIVEIRA e CELIA ARRUDA DE CASTRO, in verbis: “Cuida-se de embargos de declaração em face da decisão de ID 130383017 ao argumento de que houve omissão uma vez que o débito da executada é superior ao valor apontado pelo Juízo. Intimado, o embargado se manteve silente. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Compulsando os autos, verifico a existência de obscuridade uma vez que a decisão de ID 130383017, se valendo da planilha de ID 124667021, apontou como quantia executada o valor de apenas uma unidade imobiliária, enquanto a sentença objeto do presente cumprimento condenou o réu ao pagamento de multa pelo atraso na entrega de três unidades imobiliárias (ID 24204288). Assim, à luz do art. 494, II, do Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração a fim de sanar a obscuridade ocorrida na decisão de ID 130383017, que passa a conter a seguinte redação: “O autor narra no ID 130225729 que apenas um dos imóveis apresentados pela ré encontra-se livre e desembaraçado e que, em pesquisa na internet, verificou que o valor de venda das unidades imobiliárias é de R$ 230.000,00, e não os R$ 316.581,00 apontados pela ré, sendo insuficiente para pagamento do débito. Requer nova intimação da executada para que apresente imóveis livres e desembaraçados passíveis de penhora, no valor suficiente para quitar a dívida e, após, seja realizada perícia de avaliação. Considerando que o valor do débito atualizado é de R$1.013.699,85 (ID 132810412) e, portanto, muito superior ao valor apontado pelo exequente como valor de venda da unidade, defiro o pedido da parte autora e determino nova intimação da executada para que indique bens imóveis passíveis de penhora no valor suficiente para quitação do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Considerando as dezenas de imóveis encontradas na pesquisa ERIDF, caso a executada reafirme não possuir bens passíveis de penhora, deverá comprovar documentalmente sua alegação. Fica a ré desde já advertida que a conduta omissiva poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, V, do CPC. Defiro ainda a penhora do imóvel indicado pelo autor. Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, lavre-se novo termo de penhora do imóvel apto 112, Bloco A, Quadra 04, SH/SUL, de matrícula no 159.591 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 129139254), no valor da dívida atualizada (ID 132810412). Intimo a parte devedora, por seu advogado, da penhora ora autorizada e que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do art. 525, §11o, no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do devedor da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC, anexando-se a matrícula do respectivo imóvel ao expediente. O exequente deverá acompanhar a diligência a fim de auxiliar a localização e identificação do imóvel penhorado, devendo entrar em contato com o CEMAN para agendamento da diligência. Caso o réu não seja localizado, deverá ser intimado por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no art. 841, §4o, desse diploma legal. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (art. 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intime-se. ” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se da planilha do débito apresentada pelos agravados-credores em 13/05/2022 (id. 124667018, pág. 4, autos originários), portanto, bem anterior àquela que motivou a prolação da r. decisão agravada, que já constava do montante devido o valor relativo a 10% de honorários. Ademais, também vê-se que, desde a r. decisão proferida pelo MM. Juiz em 27/5/2022, já havia sido determinado à agravante-executada “que indique algum dos bens imóveis listados na pesquisa de ID 124735121 que seja passível de penhora e cujo valor seja suficiente para quitar o débito perseguido nestes autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a ré desde já advertida que a conduta omissiva poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, V, do CPC” (id. 126070819, autos originários). Nesses termos, não há relevância na fundamentação recursal da agravante-executada, de que a parte exequente, “ardilosamente quando atualizou o débito em sede embargos de declaração ID 131504923, reafirmada na petição ID 132810412 e acolhida na Decisão ID 133060282 inseriu sorrateiramente a quantia de R$ 76.795,44 (setenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos) à título de honorários advocatícios” (id. 38917393, pág. 5) e, de igual modo, a alegada afronta ao art. 798, II, alínea “c”, do CPC, em relação à sua insurgência quanto à determinação judicial de indicar bem passível de penhora, sobre pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora